Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-84.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002687-84.2017.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - CANARANA
Apelantes : CARLOS JOSÉ DE MORAIS e WANDERLEI ANTONIO DE MORAES
Apelado : ERNESTO BORTOLON JÚNIOR
Protocolo no 0002687-84.2017.8.11.0041
Os apelantes foram intimados para que, em único prazo, efetuassem o recolhimento do preparo à falta de comprovação de que litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 75287010/953), tendo decorrido o prazo legal, todavia, sem cumprimento do comando judicial (cf. Id. no 77839969).
Sendo assim, o recurso é deserto porque não foi recolhido o preparo.
Ante o exposto, declaro a deserção do apelo e dele não conheço.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Custas pela apelante.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator